Tribunal: TJDFT
Processo: 0751891-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0751891-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: BARBARA BEZERRA DE LIMA DESPACHO A r. sentença narra que apesar de o procedimento ter sido autorizado, o não pagamento dos honorários médicos inviabilizou a realização da cirurgia. O apelante alega que autorizou o procedimento médico solicitado. Intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual descumprimento do ônus da impugnação específica (CPC Art.1021 §1o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator